Tribunal: TJDFT
Processo: 0742787-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado pelas Embargantes/Apelantes LORENA NUNES WINDER e SHIRLEY NUNES WIDMER, nos autos da presente Apelação Cível por elas interposta contra a sentença de Id. 32831294, por meio da qual foi indeferida a inicial dos embargos de terceiro e extinto o processo sem exame do mérito, em face da ilegitimidade das partes e da preclusão questões objeto dos embargos, in verbis: “Trata-se de ação de Embargos de Terceiro proposta por LORENA NUNES WINDMER e SHIRLEY NUNES WINDMER em desfavor da ELIANA NEUMANN, estando as partes devidamente qualificada. Narram que o processo principal se trata de cumprimento de sentença, em que ocorreu a alienação judicial do imóvel, situado na QR-IA, conjunto R, casa 06, Candangolândia-DF. Relatam que foi realizada audiência de conciliação, em que restou determinado a expedição de mandado de imissão na posse do bem arrematado, assim que houvesse a expedição da carta de arrematação. Entendem que é indevida a determinação exarada em audiência, eis que o imóvel mencionado se trata de local em que residem as embargantes junto com o executado. Afirma que se trata de bem de família, motivo pelo qual afirma ser indevida a decisão prolatada. Tece considerações acerca do direito aplicado. Ao final, postulam pela concessão de liminar para serem mantidas na posse do bem. No mérito, requerem a confirmação da liminar e a declaração de nulidade da arrematação e a desconstituição da penhora ou sua substituição por outro bem apresentado. Instruem a inicial os documentos e comprovante de recolhimento das custas processuais. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, evidencio que o indeferimento da inicial é medida imperativa. A legitimidade é uma das condições da ação e trata-se de matéria que deve ser analisada de ofício pelo juiz. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a quem pertence o direito de agir e a pessoa com referência à qual ele existe, ou seja, a pertinência subjetiva para a causa. Outra não é a lição do mestre Humberto Theodoro Júnior: "legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste á pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação" (Curso de direito processual civil, vol. I. São Paulo: Forense, 34a ed., pág. 51). Os embargos de terceiros possuem natureza de ação de conhecimento, cujo objetivo é a tutela do direito possessório, a fim de livrar o bem constrito de apreensão judicial. Estabelece o Código de Processo Civil em relação à ação dos embargos de terceiro: "Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Conforme estabelece o artigo 674 do CPC somente o terceiro, ou seja, aquele que não é parte da ação principal, poderá opor os embargos de terceiros para a defesa de seus interesses, devido à atuação constritiva judicial. Neste sentido, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES assevera que: “Aduz o art.674, caput, do CPC que a legitimidade ativa dos embargos de terceiro é do terceiro – entendido como sujeito que não faz parte da relação jurídica processual, tampouco tem responsabilidade patrimonial – que sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constrito.” (Novo Código de Processo Civil Comentado - JusPodivm, 2a ed., pág. 1109). Da análise dos documentos que instruem a petição inicial e em consulta ao cumprimento de sentença, a qual deu azo ao ajuizamento da presente demanda (autos no 0726400-45.2017.8.07.0001), verifico que a segunda embargante figura no polo passivo da ação principal, bem como foi devidamente citada nos autos da ação mencionada (ID n. 12082533 - processo principal). Portanto, a segunda autora (SHIRLEY) não é terceiro, mas sim parte na ação principal, motivo pelo qual não é legitimada para propor a presente ação. Evidencio, ainda, a ilegitimidade ativa da primeira requerida. Não há dúvidas de que a legitimidade ativa depende da posse direta do bem, conforme estabelece o artigo 674, § 1o do CPC, que nos termos do Código Civil é oriundo de "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". (art. 1196 do CC). No caso em comento, a primeira autora é filha dos executados, motivo pelo qual não é possuidora direta do imóvel, apenas utiliza o bem por derivação da posse exercida pelos executados. Nesse sentido segue a jurisprudência: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FILHOS DOS EMBARGADOS. CONDIÇÃO DE TERCEIRO. NÃO CONSTATADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Ateor do que dispõe o art. 1.046 do CPC, a legitimação para a oposição dos embargos de terceiro é conferida a quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens em razão de ato de apreensão judicial. Assim, denota-se que a legitimidade ativa depende da posse do bem; sendo, portanto, legitimados o senhor e possuidor ou apenas o possuidor (art. 1.046, § 1o, do CPC). Possuidor, na dicção do art. 1.196 do Código Civil, é "todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade". 2. Os embargantes, com o fito de resguardarem a posse mansa e pacífica do imóvel residencial, procuram, por intermédio dos embargos, impedir a venda judicial dos direitos dos embargados (seus genitores). Contudo, conclui-se que os embargantes, na condição de filhos dos embargados, não são possuidores do imóvel, pois não exercem posse própria, mas apenas derivada, em razão da posse exercida por seus genitores, ora embargados. 3. Forçoso concluir que os embargantes, por não serem possuidores do imóvel em discussão, não podem ser considerados terceiro (na estrita concepção dada pelo art. 1.046 do CPC), faltando-lhes, portanto, legitimidade para o manejo dos embargos de terceiro; o que, por via de consequência, acarreta a extinção do feito ante a ausência de uma das condições da ação. 4.Preliminar acolhida. Sentença cassada. Extinção do processo sem resolução de mérito. Apelação prejudicada.” (Acórdão n.908424, 20120610160577APC, Relator: ALFEU GONZAGA MACHADO, Revisor: MARIA DE FATIMA RAFAEL DE AGUIAR, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2015, Publicado no DJE: 30/11/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a primeira autora também não é terceira, mas sim detentora/ocupante do imóvel penhorado, motivo pelo qual não é legitimada para propor a presente ação. Nosso ordenamento jurídico veda a rediscussão em processo novo, de matéria já discutida em outro feito, sob pena de violação a coisa julgada e segurança das decisões judiciais. Registro, inclusive, que a alegação de que o imóvel alienado era bem de família já foi julgada e resta preclusa, conforme já constou no julgamento do recurso de agravo de instrumento (ID n. 108459553 – processo principal). Assim sendo, a tramitação da presente demanda mostra-se absolutamente inviável, pois o contrário redundaria em reapreciar matérias já analisadas e preclusas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sendo assim, ausentes os requisitos legais necessários para o conhecimento e processamento válido da presente ação, é caso de rejeição liminar dos embargos de terceiro, porquanto patente a ilegitimidade ativa. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 330, II do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, pois não houve citação. Translade-se cópia desta sentença para os autos do processo principal. Com o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento, baixem-se e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se” No pedido de efeito suspensivo e nas razões recursais , as Apelantes formularam pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença na Ação de Despejo no 0726400.45.2017.8.07-0001, com o objetivo de obstar o cumprimento da ordem judicial de despejo nela proferido. Para tanto, insistem em afirmar que o imóvel é bem de família e, nessa condição, impenhorável. Invocam a incidência da decisão proferida no incidente na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 do Distrito Federal, que teria prorrogado o prazo de validade da Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. Alegam que foi prorrogada a vigência da medida cautelar até 31.03.2022. Pugnam para que seja suspensa a ordem de desocupação do imóvel até a referida data. Em que pese a insatisfação das Apelantes, tenho que não merece amparo o pedido liminar formulado, em face da ausência de verossimilhança das alegações apresentadas. Isso porque, ao que ao parece, as Apelantes não possuírem legitimidade para figurarem no pólo ativo dos presentes embargos de Terceiro, pois, além de a segunda Apelante ser parte no cumprimento de sentença, o que a torna ilegítima para figurar nos embargos de terceiro, a primeira Apelante não é possuidora do imóvel, o que a torna igualmente ilegítima. Ademais, a matéria relativa ao bem de família e a impenhorabilidade do imóvel, questão de fundo dos embargos de terceiro, encontra-se preclusa, o que será melhor examinado no mérito do recurso. Quanto à decisão proferida na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 do Distrito Federal, que teria prorrogado o prazo de validade da Lei no 14.216/2021, de igual forma, também não merece amparo, tendo em vista que se trata de decisão que visa resguardar a população em condição de vulnerabilidade e de baixa renda, o que não é o caso das Apelantes, não sendo, portanto, aplicável indiscriminadamente em qualquer caso despejo. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.017 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO INTERNO. MÉRITO. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO LACATÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme redação do § 5o do artigo 1.017 do CPC, se forem eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 3. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente no agravo de instrumento, impossível de ser aviada em agravo interno. 4. A Suprema Corte, na ADPF 828 MC/DF, proferiu decisão acerca da tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, no contexto da pandemia da COVID-19. De acordo com o decisum, na linha do que já fora previsto na Lei no 14.010/2020, deve ser suspensa a ordem de despejo liminar pelo prazo de seis meses, desde que caracterizada a vulnerabilidade do locatário. 5. Não restando demonstrada a vulnerabilidade do locatário e evidenciado que a inadimplência referente aos encargos locatícios é anterior ao reconhecimento oficial do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deve ser mantida a ordem de desocupação liminar do imóvel locado. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão 1370132, 07211457020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TERRACAP. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IMÓVEL DESABITADO. VEDAÇÃO À DESOCUPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1. Comprovada a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, a este é assegurado, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel, para desocupação em sessenta dias (Lei 9.514/97, art. 30). 2. A eficácia do artigo 2o da Lei Distrital n.o 6.657/2020, que proíbe a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, cuja posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional, encontra-se sobrestada pelo Colegiado do Conselho Especial desta Corte, com efeitos ex nunc e erga omnes (ADI 0709858-13.2021.8.07.0000). 3. Decisão da ADPF 828, que veda "medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis", não alcança o imóvel disputado por empresa de construção civil em que sequer há construção erguida com uso para moradia. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1396517, 07323725720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Nesse contexto, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, requisito indispensável para a concessão da liminar recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO da ordem de despejo. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator